Tribunal: TJSP
Processo: 1095640-53.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ção da prova documental a pedido do perito. Observância do art. 473, par. 3o, CPC. Cumprimento, pelo expert, do exigido em perícias judiciais. Efetiva análise das questões que importavam ao desate da demanda. Honorários devidos. Período de prestação de contas. Sonegação de saldo em conta corrente. Não acolhimento. Sucumbência. Derrota preponderante dos autores. Exclusiva responsabilidade pelo pagamento das custas, despesas e honorários. Incidência do art. 86, par. único, do CPC. Redução da verba honorária estabelecida em R$ 10.000,00. Impossibilidade. Montante que não guarda simetria apenas com o valor da condenação, mas com a prática de atos processuais pelo patrono, grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa (art. 85, par. 2o, CPC).
3.- Apelo do réu. Contas, em parte, rejeitadas. Alegada existência de documentos representativos desses gastos. Juntada, após a prova pericial, inadmissível. Preclusão configurada.
APELOS DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1095640-53.2013.8.26.0100; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

Donegá Morandini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

22/07/2020

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (2a FASE).
1.- Prestação de contas pelo inventariante. Identificado crédito aos herdeiros na importância de R$ 1.801,75. Inconformismo dos litigantes.
2.- Recurso dos autores. Cerceamento de defesa e nulidade da sentença. Não acolhimento. Desnecessários esclarecimentos do perito, à vista do conteúdo formulado pelos impugnantes. Desconsideração dos documentos

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (2a FASE).
1.- Prestação de contas pelo inventariante. Identificado crédito aos herdeiros na importância de R$ 1.801,75. Inconformismo dos litigantes.
2.- Recurso dos autores. Cerceamento de defesa e nulidade da sentença. Não acolhimento. Desnecessários esclarecimentos do perito, à vista do conteúdo formulado pelos impugnantes. Desconsideração dos documentos juntados pelo réu, à vista da intempestividade. Pleito desacertado. Inexistente determinação judicial para o cumprimento do v. acórdão. Hipótese, ainda assim, em que possível a dilação do prazo legal para a ofertada da vasta documentação (REsp no 1.194.493/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi). Viabilidade, também, de complementação da prova documental a pedido do perito. Observância do art. 473, par. 3o, CPC. Cumprimento, pelo expert, do exigido em perícias judiciais. Efetiva análise das questões que importavam ao desate da demanda. Honorários devidos. Período de prestação de contas. Sonegação de saldo em conta corrente. Não acolhimento. Sucumbência. Derrota preponderante dos autores. Exclusiva responsabilidade pelo pagamento das custas, despesas e honorários. Incidência do art. 86, par. único, do CPC. Redução da verba honorária estabelecida em R$ 10.000,00. Impossibilidade. Montante que não guarda simetria apenas com o valor da condenação, mas com a prática de atos processuais pelo patrono, grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa (art. 85, par. 2o, CPC).
3.- Apelo do réu. Contas, em parte, rejeitadas. Alegada existência de documentos representativos desses gastos. Juntada, após a prova pericial, inadmissível. Preclusão configurada.
APELOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000561009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095640-53.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
JULIO CESAR PEÇANHA ABU GANNAM e MARCIO PEÇANHA ABU GANNAM, é
apelado/apelante MARCO ANTONIO DOS SANTOS PEÇANHA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 21 de julho de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095640-53.2013.8.26.0100 - São Paulo 2/11
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1095640-53.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Júlio Cesar Peçanha Abu Gannam e outros
Apelados: Marco Antônio dos Santos Peçanha e outros
Voto no 47.563
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (2a FASE).
1.- Prestação de contas pelo inventariante. Identificado crédito aos
herdeiros na importância de R$ 1.801,75. Inconformismo dos
litigantes.
2.- Recurso dos autores. Cerceamento de defesa e nulidade da
sentença. Não acolhimento. Desnecessários esclarecimentos do
perito, à vista do conteúdo formulado pelos impugnantes.
Desconsideração dos documentos juntados pelo réu, à vista da
intempestividade. Pleito desacertado. Inexistente determinação
judicial para o cumprimento do v. acórdão. Hipótese, ainda assim,
em que possível a dilação do prazo legal para a ofertada da vasta
documentação (REsp no 1.194.493/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Viabilidade, também, de complementação da prova documental a
pedido do perito. Observância do art. 473, par. 3o, CPC.
Cumprimento, pelo expert, do exigido em perícias judiciais.
Efetiva análise das questões que importavam ao desate da
demanda. Honorários devidos. Período de prestação de contas.
Sonegação de saldo em conta corrente. Não acolhimento.
Sucumbência. Derrota preponderante dos autores. Exclusiva
responsabilidade pelo pagamento das custas, despesas e
honorários. Incidência do art. 86, par. único, do CPC. Redução da
verba honorária estabelecida em R$ 10.000,00. Impossibilidade.
Montante que não guarda simetria apenas com o valor da
condenação, mas com a prática de atos processuais pelo patrono,
grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa (art.
85, par. 2o, CPC).
3.- Apelo do réu. Contas, em parte, rejeitadas. Alegada existência
de documentos representativos desses gastos. Juntada, após a
prova pericial, inadmissível. Preclusão configurada.
APELOS DESPROVIDOS.
1.- Ação de prestação de contas (2a fase) julgada pela r. sentença
de fls. 1455/1456, cujo relatório é adotado, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Henrique Maul Brasilio de Souza, para “homologar o laudo de fls.
1342/1392, declarando que o requerido é devedor da quantia de R$ 1.801,75

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095640-53.2013.8.26.0100 - São Paulo 3/11
(mil oitocentos e um reais e setenta e cinco centavos) em favor do espólio de
I. K. S. P”. Embargos rejeitados (fls. 1462).
Recorrem as partes.
Os autores assinalam: 1) cerceamento de defesa pelo juízo de
primeira instância, vez que impossibilitou a complementação do laudo; 2)
que perito refaça os trabalhos com os documentos juntados no processo na
ocasião
primeira;
3)
desentranhamento
dos
documentos
juntados
intempestivamente; 4) retenção dos honorários periciais; 5) reversão da
condenação ao pagamento de honorários de sucumbência (fls. 1465/1524).
Pretende o demandado, por sua vez, sustenta que não deve os
valores objeto da condenação judicial, considerando que “...os comprovantes
das poucas despesas que restavam se provar foram apresentados nos autos
em impugnação ao laudo pericial, pois provavelmente não constaram da
primeira leva de documentação disponibilizada por um equívoco” (fls.
1530/1541).
Os recursos foram respondidos (fls. 1555/1572 e 1573/1621).
Oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
2.- Nenhum cerceamento de defesa, de saída, encontra-se sujeito
a reconhecimento. Como destacado às fls. 1470/1471 “...embora tenham os
apelantes impugnado de forma expressa o laudo pericial elaborado,
juntando quesitos complementares para esclarecimentos e elucidação
dos fatos, a fim de comprovar o alegado”, não se exige a resposta a
quesitos que não se mostrem pertinentes à solução do processo.
No fundo, as impugnações apenas reiteram o inconformismo
com a conclusão técnica (fls. 1400/1439), sem que a tanto tragam novidade
ou o apontamento de conteúdo imprescindível à correta solução do litígio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095640-53.2013.8.26.0100 - São Paulo 4/11
Para tanto, basta notar que o inconformismo inicial é lançado sobre a
eventual perda de prazo do demandado, além da consideração errônea dos
limites da prova, ao passo que as razões finais são todas pertinentes às
despesas consideradas pelo profissional. Esses temas, às claras, foram
solucionados, não ensejando a complementação intentada, na medida em que
a prova pericial se constitui meio auxiliar do juízo, e não das partes, impondo-
se o indeferimento do pedido de quando a ação já se encontrar instruída com
farta documentação, suficiente ao exame da ação. Nesse sentido: “A
produção de provas está vinculada à livre convicção do magistrado, nos
termos do artigo 130 do Código de Processo Civil, segundo o qual
"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.", e constitui meio auxiliar do juízo e,
não, das partes, impondo-se o indeferimento do pedido de
complementação da prova pericial quando a ação rescisória já se
encontra instruída com farta documentação, suficiente ao exame da
ação”
(AgRg
na
AR
746/SP,
Rel.
Ministro
HAMILTON
CARVALHIDO).
Observa-se, outrossim, que a r. sentença equaciona os temas de
relevância. Embora suscinta, considerou os elementos imprescindíveis à
solução da causa, nada mais se exigindo, até mesmo porque proferidas
variadas deliberações ao longo da relação processual. Como bem considerado
pelo C. STJ. “o Tribunal de origem firmou convicção acerca da
controvérsia submetida a sua apreciação, apresentando a devida
fundamentação, não havendo que se falar na violação dos arts. 357 e 370
do CPC/2015, quando o juiz, sopesando todo o conjunto probatório
produzido e carreado ao feito, julga a causa em sentido oposto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095640-53.2013.8.26.0100 - São Paulo 5/11
pretendido pela parte, como no caso dos autos” (STJ, AgInt no AREsp
1532085 / RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).
Vencidas essas questões, preserva-se o desfecho emprestado
pela r. sentença recorrida.
Iniciada a segunda fase da ação, anteciparam-se as partes com
manifestações processuais sem que a tanto estabelecido judicialmente o prazo
para, em cumprimento ao v. Acórdão proferido por esta Câmara, promover-
se a apresentação das contas.
Nessa oportunidade, enquanto os autores se manifestam sobre as
contas, inclusive com a indicação de valores (fls. 604/622), buscou o
demandado a dilação para a juntada dos documentos (fls. 627), considerando
a greve bancária havida no período.
Em ato subsequente, M.A. apresenta os documentos necessários
para a aferição das contas (fls. 634/1015). Colhida a manifestação da parte
contrária, os autores insurgem-se em relação aos documentos, seja porque
intempestivos ou, ainda, porque ininteligíveis (fls. 1021/1023, 1024/1025), ao
passo que o demandado lança impugnação sobre a peça de fls. 604/622, sem
prejuízo de buscar o acolhimento das contas por ele apresentadas (fls.
1026/1045).
Com a divergência, o Juízo determinou a realização da perícia
contábil (fls. 1082). Mesmo com a determinação, seguiu-se nova insurgência
dos autores (fls. 1084/1099) e do requerido (fls. 1206/1213).
Percebe-se, sem maiores exigências, que não houve a perda do
prazo pelo demandado a exigir o acolhimento das contas prestadas pelos
autores. Na verdade, não se pode considerar o início da segunda fase com o
trânsito em julgado do v. Acórdão, mas apenas com a determinação da
instância de origem para o prosseguimento da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095640-53.2013.8.26.0100 - São Paulo 6/11
Além disso, a greve do setor bancário, naquela ocasião, é o
suficiente para ser considerada como justa causa, possibilitando-se a dilação
para a juntada dos documentos, nos termos do art. 223, par. 1o, do CPC, e
isso sem se olvidar da quantidade de documentos necessários à prestação das
contas, fato que viabiliza a concessão de maior prazo para o cumprimento da
determinação judicial, à vista do efetivo esclarecimento dos acontecimentos
trazidos na seara jurisdicional, consoante o entendimento do C. STJ: “O
prazo de 48 horas disposto no art. 915, § 2o, do CPC, não é peremptório,
permitindo flexibilização pelo julgador, conforme a complexidade das
contas a serem prestadas. Admite-se a revisão da carga imperativa das
decisões judiciais sempre que estas ofenderem os princípios da
moralidade,
legalidade,
razoabilidade
ou
proporcionalidade,
ou
desafiarem a realidade dos fatos A adequação dos termos do julgado, de
modo a corrigir eventuais incoerências, conferindo-lhe efeitos que
guardem maior pertinência com o sistema jurídico, não implica ofensa à
coisa julgada. Nesse contexto, constatada a complexidade dos cálculos e a
impossibilidade de prestação das contas no termo fixado na primeira
fase da respectiva ação, agiu com acerto o Juiz ao admitir fosse a
obrigação cumprida num prazo maior, razoável e condizente com a
realidade dos fatos” ((REsp 1194493/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe
30/10/2012).
O perito apresenta estimativa de honorários (fls. 1196/1200), do
qual se manifestaram os autores (fls. 1204/1205). Acolhidos os valores (fls.
1242), insistiram aqueles pela desnecessidade da perícia (fls. 1266/1267),
enquanto o demandado argumenta pela desistência da prova pericial (fls.
1268/1274).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095640-53.2013.8.26.0100 - São Paulo 7/11
Referidas questões foram afastadas pela r. decisão de fls.
1275/1276. O perito solicitou a apresentação de novos documentos (fls.
1298/1299), com dilação postulada pelo requerido (fls. 1303/1304),
sobrevindo o decurso do prazo certificado pela serventia, com documentação
trazida às fls. 1314/1323.
Sobre os honorários periciais e o atraso na elaboração da perícia,
embora cercados de inconformismo dos autores, observa-se que o atraso na
prestação do serviço não comprometeu os trabalhos e não implicou em
prejuízo aos litigantes e sobre os valores, dada a extensa análise documental,
mostra-se longe de qualquer excesso o arbitramento estabelecido às fls. 1242
(R$ 8.480,00).
O laudo foi apresentado (fls. 1342/1368). Manifestação dos
autores (fls. 1400/1439) e do réu (fls. 1440/1444).
Reconhece-se, por primeiro, que cumprida a ordem judicial,
tocava ao perito o levantamento integral dos seus honorários. Depois, por
mais que alguns destaques tenham sido incorretamente considerados pelo
perito, essa situação não acarreta a invalidação do laudo pericial. É o que se
passou com a afirmação de que “não foi necessária a realização de
diligências para completar os autos de documentos necessários a
realização da prova pericial” (fls. 1349) e que os documentos dos autos
foram suficientes para a elaboração da prova pericial, quando sabido que
houve a solicitação para a entrega de novos documentos. Esses
apontamentos, às claras, em nada invalidam o levantamento técnico.
Na linha do estabelecido pelo art. 473, par. 3o, do CPC, “para o
desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-
se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo
informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095640-53.2013.8.26.0100 - São Paulo 8/11
terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com
planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos
necessários ao esclarecimento do objeto da perícia”. O requerimento foi
cumprido pela parte demandada. Porém, segundo a r. decisão de fls. 1308 “o
prazo solicitado pelo requerido já decorreu”.
É verdade que o réu solicitou o prazo de 15 dias para se
manifestar sobre o requerimento do perito. Porém, não menos certo que o
pedido de prorrogação não foi previamente analisado, de modo que
considerar o decurso automático, sem ao menos uma decisão judicial, viola o
princípio que proíbe a edição de decisões surpresas, implicando em
cerceamento da defesa do litigante, daí porque acertadamente se considerou a
complementação documental posteriormente apresentado, nos termos da r.
sentença recorrida.
Os autores questionam esse desdobramento: “Observe que do r.
despacho consignando a perda de prazo, não houve justificativa ou
recurso” (fls. 1589). Porém, não se fazia necessário o manejo de recurso,
considerando que as decisões não recorríveis, não previstas no ar. 1015 do
CPC, não estão sujeitas à preclusão, valendo notar que o mesmo
entendimento é empregado em relação aos autores, considerando que a r.
decisão de fls. 1275/1276 desconsiderou as contas por eles apresentadas e os
mesmos litigantes não objetaram esse conteúdo, via recurso próprio (“As
peças de fls. 604/622 (dos autores) e 629/633 (do réu) não atendem ao
comando sentencial. Ficam, portanto, ambas rejeitadas”).
Por tudo isso, não se vislumbra a inadequação das contas
apresentadas pelo requerido, exceto em relação aos valores apartados pela r.
sentença recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095640-53.2013.8.26.0100 - São Paulo 9/11
Sobre a inadequação do trabalho pericial. O expert esclareceu:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS VALORES DO PERÍODO DE
14/08/11 até 28/04/16” (fls. 1352). Esse período é correspondente àquele
trazido na r. sentença de fls. 527/529, preservada por este Tribunal, quando
estabeleceu a condenação “do réu a prestar contas: (1) das ações que
ingressou representando a falecida I. K. S. P. e elencadas às fls. 251/252;
(2) da sua administração enquanto inventariante do espólio aludido na
inicial (período: de 14/08/2011 até 28/04/2016)”.
A movimentação bancária, no período, é trazida no anexo de fls.
1376/1391. Sem nada de substancial, apura-se que a pequena divergência de
período não impacta na conclusão técnica, sem comprometimento de
eventual sonegação de valores.
Conclui-se, assim, que o afastamento da conclusão pericial
apenas se mostraria viável em caso de evidente incompatibilidade, o que não
é a hipótese dos autos, rejeitando-se, de pronto, as restrições apontadas pelos
litigantes. Logo, “a diretriz resultante da interpretação conjunta dos arts.
131 e 436, Código de Processo Civil, permite ao juiz apreciar livremente
a prova, mas não lhe dá a prerrogativa de trazer aos autos impressões
pessoais e conhecimentos extraprocessuais que não possam ser objeto do
contraditório e da ampla defesa pelas partes litigantes, nem lhe confere a
faculdade de afastar injustificadamente a prova pericial, porquanto a
fundamentação regular é condição de legitimidade da sua decisão” (STJ,
REsp 1.095.668/RJ, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO).
Remanesce, ainda, impugnação às despesas da casa de Campos
do Jordão, pagamento de ITCMD, custas, reforma da casa de Piracaia,
pagamento de IPTU dos bens imóveis, despesas com funeral e reembolso das
despesas domésticas, despesas com energia, despesas bancárias, água

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095640-53.2013.8.26.0100 - São Paulo 10/11
(Piracaia), telefone, seguro, Tv por assinatura, condomínio de Campos do
Jordão, cópias dos cheques emitidos, documentos probatórios comuns,
canhotos dos talões de cheques, correspondências e quitações dadas pela
administradora do condomínio e atas das assembleias. Rejeita-se, porém, a
impugnação acerca do custeio dessas despesas. Por mais que se afirme que a
retirada de numerário das constas bancárias da falecida dependeria de alvará
judicial, o inconformismo, na verdade, apoia-se na simples formalidade, sem
nenhuma referência ao efetivo emprego dos valores no pagamento dos
encargos. Ademais, toca ao inventário, e não à prestação de contas, a
apreciação desse tema, considerando as atribuições que cabem ao
inventariante, nos termos do art. 619 do CPC.
Além disso, eventual apropriação indébita é tema a ser levantado
pelos interessados no Juízo da inventariança, nos termos do art. 622, inc. VI,
do CPC, sem prejuízo do reconhecimento de que eventual ilícito criminal não
é da competência desta Câmara.
Quanto à sucumbência, inegável a derrota preponderante dos
autores. A despeito da alegação de que inúmeras despesas foram realizadas
sem as correspondentes contas do réu, apenas uma reduzida parcela é que não
foi comprovada. Por isso, observada a derrota substancial dos demandantes,
são eles quem devem responder pelas custas, despesas e honorários de
sucumbência, por força do art. 86, par. único, do CPC.
Não é hipótese, ainda, de redução da verba honorária
estabelecida em R$ 10.000,00. Por mais que o montante condenatório seja
inferior ao arbitrado a título de honorários de sucumbência, é imperioso
relembrar que a importância não guarda simetria com o valor da condenação,
mas com a quantidade de atos processuais realizados pelo patrono, grau de
zelo do profissional, natureza e importância da causa (art. 85, par. 2o, CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095640-53.2013.8.26.0100 - São Paulo 11/11
Na espécie, foram apresentadas inúmeras peças pelo advogado, a ele se
atribuindo a responsabilidade de impugnar todos os elementos formulados
pelos autores, os quais são claramente balizados pelo excesso de
informações, de modo que o tempo dispendido não pode ser desconsiderado.
Refuta-se, também, o inconformismo do réu. Condenado ao
pagamento de R$ 1.801,75, assinala a existência de documentos
representativos desses gastos. Porém, esses documentos não foram trazidos
antes ou durante a análise pericial, restando adequadamente refutada a
juntada posterior, uma vez preclusa a eterna viabilidade de demonstração
documental das despesas.
Vale dizer, ainda, que o demandado assevera que “...os
comprovantes das poucas despesas que restavam se provar foram
apresentados nos autos em impugnação ao laudo pericial, pois
provavelmente não constaram da primeira leva de documentação
disponibilizada por um equívoco” (fls. 1535). Esse equívoco, porém, não é
motivo para afastar a extemporaneidade, exigindo-se do litigante o
cumprimento das exigências processuais.
Em conclusão, nada do que foi alegado admite acolhida.
Consequentemente, rechaçam-se os inconformismos, majorando-se os
honorários devidos pelos autores para o equivalente a R$ 11.000,00 (onze mil
reais), por força do art. 85, par. 11, do CPC, sem igual iniciativa ao réu, que
não previamente condenado ao pagamento da honorária.
APELOS DESPROVIDOS.
Donegá Morandini
Relator